Tribunal: TJDFT
Processo: 0712768-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712768-67.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LUAN CARLOS DIAS CORREIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDA. REINCIDÊNCIA COMPENSADA PELA CONFISSÃO. DOSIMETRIA FIXADA NO QUANTUM MÍNIMO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – In casu, descabe pretender a absolvição, quando as provas documentais e orais comprovam a autoria e a materialidade, tendo o apelante sido preso em flagrante e apreendidos os objetos subtraídos. Acervo probatório coeso. 2 – Caracterizada continuidade delitiva, impõe-se o aumento da pena à fração entre 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). 3 - Em se tratando de réu reincidente, mostra-se inviável o cumprimento da pena sob o regime inicial aberto, ainda que a pena de reclusão seja inferior a 4 (quatro) anos. 4 – Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando inexistir prova de que o crime de furto foi cometido três vezes em continuidade delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 71 do Código Penal, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (reforma do aresto com o fim de avaliar se o recorrente cometeu mais de um crime em continuidade delitiva) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030